Tribunal: STF
Processo: RE 1349333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Fato novo superveniente. Inaplicabilidade do art. 493 do Código de Processo Civil em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 em sede de recurso extraordinário.



    2. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório.



    4. Embargos de declaração rejeitados.